Tribunal: TJMT
Processo: 1003933-54.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1003933-54.2018.8.11.0000
EXEQUENTE: GRACIELLE DE SOUZA FRAGA
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por GRACIELLE DE SOUZA FRAGA, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança para determinar a nomeação da Impetrante no cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito – Perfil Atendimento, polo de Rondonópolis/MT, nos termos do voto da 3a Vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.
Determinada a intimação do Estado de Mato Grosso para cumprimento do acórdão, não houve qualquer manifestação nos autos de sua parte, consoante certificado no Id. 117408466.
Todavia, em consulta à Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, verifica-se o cumprimento da decisão judicial mediante a publicação do ato de nomeação da Exequente (n. 325/2022), no Diário Oficial n. 28.175, de 31 de janeiro de 2022.
Em razão disso, determino o arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de dezembro de 2022.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.